Tribunal: TJDFT
Processo: 0733091-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS COM VALORES EXCEPCIONALMENTE ELEVADOS. VAZAMENTO NÃO PERCEPTÍVEL. CONSUMIDORA IDOSA E HIPOSSUFICIENTE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de anulação de negócio jurídico, indenização por danos morais e tutela de urgência, ajuizada em desfavor de concessionária de serviço público de abastecimento de água. A parte agravante busca: (i) impedir a suspensão do fornecimento de água em sua residência; (ii) evitar a negativação e protesto de seus dados; e (iii) suspender a cobrança da dívida questionada judicialmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de efeito suspensivo à decisão que indefere pedido de tutela provisória para impedir o corte do fornecimento de água em razão de débitos controvertidos; e (ii) estabelecer se a existência de faturas com valores atípicos, decorrentes de vazamento não perceptível, aliada à condição pessoal da consumidora, justifica a manutenção do serviço essencial até o julgamento final da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 995 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso quando demonstrados a probabilidade de provimento e o risco de dano grave ou de difícil reparação.
4. As faturas impugnadas apresentam valores manifestamente superiores ao histórico de consumo e há prova documental de ocorrência e reparo de vazamento não perceptível, situação contemplada por norma regulatória que autoriza concessão de desconto.
5. A idade avançada da parte agravante (88 anos) e sua comprovada hipossuficiência evidenciam o risco de dano grave e desproporcionalidade da suspensão do fornecimento de água.
6. A manutenção do serviço não impede a cobrança futura dos valores eventualmente reconhecidos como devidos, inexistindo risco de irreversibilidade.
7. A discussão sobre o valor da dívida, por si só, não impede a inscrição do nome da parte devedora em cadastros de inadimplentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. É cabível o deferimento de efeito suspensivo em agravo de instrumento para impedir a interrupção do fornecimento de água quando as faturas impugnadas apresentam valores extraordinariamente superiores ao histórico e há indícios de vazamento não perceptível.
2. A interrupção do fornecimento de serviço essencial se revela desproporcional diante da controvérsia judicial relevante e da condição de vulnerabilidade da consumidora.
3. A continuidade do serviço até a apuração definitiva do débito não impede a posterior cobrança, não configurando risco de irreversibilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995 e 1.019, I; Código de Defesa do Consumidor, arts. 22 e 42; Resolução ADASA no 14/2011, art. 118, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1925321, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 19.09.2024; Acórdão 1855713, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 30.04.2024; Acórdão 1430002, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 15.06.2022.